Tribunal: TJMT
Processo: 1013228-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013228-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: A. V. L. R.
AGRAVADO: HELENA DE SOUZA RAMOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por A. V. L. R., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos de ação de inventário judicial, manteve a agravada como inventariante no processo.
Solicitou os benefícios da justiça gratuita, o que foi indeferido.
Devidamente intimado para providenciar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, o agravante permaneceu inerte.
Pois bem.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
(...)
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”
Foram cumpridos todos os ditames do Código de Processo Civil, buscando-se evitar a deserção do feito, mas, mesmo com determinação, não houve a comprovação do pagamento do preparo.
Diante do decurso do prazo sem o pagamento do preparo recursal, verifica-se hipótese de preclusão consumativa, em que deve ser aplicada a pena de deserção e o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido, é a lição de NELSON NÉRI JUNIOR:
“A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de ‘deserção’. Verificada esta, o recurso não poderá ser conhecido.” (Teoria Geral dos Recursos, 6a ed. Revista dos Tribunais, p. 425-426).
É ônus do agravante instruir adequadamente o seu recurso, e, se não o faz em momento oportuno, ocorre a preclusão desse direito.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO por manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III do CPC/2015.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora